Tribunal: TJDFT
Processo: 0746178-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO SISTEMA RENAJUD. PRAZO. PURGA DA MORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há ilegalidade, quando do deferimento da liminar de busca e apreensão, da determinação da inserção imediata da restrição na base de dados RENAVAM, via RENAJUD, e a baixa da supracitada restrição após o prazo para a purga da mora.
2. Aludida determinação não afronta à legislação, vez que somente mantém a restrição, frise-se, durante o prazo de purga da mora, qual seja, os cinco dias previsto no § 1o, do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69, objetivando assegurar à ré a devolução do veículo, no caso de adimplemento da dívida toda, no prazo legal.
3. Durante o prazo para a purga da mora, o credor fiduciário ainda não tem consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, não podendo, portanto, aliená-lo, ante a possibilidade, prevista na legislação, do devedor quitar a dívida por inteiro.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.